Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715137-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. AGRAVADO: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THE VALSPAR CORPORATION LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0707002-44.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia. Narra que realizou o deposito do valor exequendo para evitar a realização de penhoras em suas contas bancárias. Diz que em razão da pandemia do COVID-19 e o fechamento gradual do comércio, requereu a substituição dos valores depositados em Juízo por seguro garantia no valor correspondente ao da obrigação perseguida pelos credores, a fim de manter o pagamento do salário de seus funcionários, contudo, o pedido foi indeferido. Diz que a decisão agravada não observou que o Código de Processo Civil equipara o seguro garantia à penhora em dinheiro. Afirma que o CNJ proferiu decisão no sentido de que a negativa da substituição do depósito judicial por seguro afronta o princípio da legalidade, além de ser reconhecida a possibilidade em diversos Tribunais, como fomento à economia em meio à pandemia do COVID-19. Sustenta que o seguro garantia é uma opção mais eficiente sob a ótica econômica, uma vez que reduz os efeitos prejudiciais da penhora e assegura que os credores receberão o valor perseguido quando obterem o êxito na demanda. Assevera que a substituição não prejudicará os credores, pois, caso logrem êxito no processo principal, o pagamento dos valores devidos será realizado por instituição idônea. Explica que vem passando por dificuldade financeiras para manter seus compromissos, em razão da desaceleração do faturamento ocasionado pela pandemia do COVID-19, de modo que a substituição requerida consiste em interessante forma de reaver os valores depositados para auxiliar no pagamento de seus funcionários e na manutenção de suas atividades. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata substituição dos valores depositados por fiança bancária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 16610152). Os agravados compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram contrarrazões de ID 16656235, nas quais rebatem as razões recursais e pugnam pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, nos termos do art. 1015, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Passo, então, à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de substituição de depósito de dinheiro por seguro garantia. Alega a parte requerida que, em razão da pandemia que atualmente assola o Brasil (COVID 19),encontra-se em dificuldades financeiras, pois houve queda no faturamento e fechamento do comércio. Rememoro ao devedor que, conforme já esposado em Decisão de ID 33841331, a penhora de dinheiro continua sendo prioritária, mesmo sendo ofertado nos autos seguro garantia ou carta fiança. O artigo 835do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie como sendo a primeira na ordem de preferência legal, devendo àquela ser preservada com o fito de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. A substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia configura uma medida de exceção, sendo admitida somente nos casos em que o devedor comprovar que lhe será menos oneroso, bem como não trouxer prejuízos ao credor. Em relação a crise econômica provocada pelo corona vírus, esclareço não ser algo que afeta exclusivamente ao devedor. Infelizmente, esta crise deixará um rastro de aumento de pobreza e desigualdades, afetando a todos, inclusive o autor. Logo, a pandemia causada pelo COVID 19, por si só, não é suficiente para se deferir a troca da penhora. Pelas razões acima expostas, indefiro pedido de ID 62449543 Quanto à penhora de bens para satisfação do crédito exequendo, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. Os artigos 835, § 1o e 847 do Código de Processo Civil possibilitam a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado. Assim, a alteração da ordem preferencial insculpida no artigo 835 do CPC, isto é, a substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia, consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Ressalte-se que a referida ordem legal não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. Assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. Confira-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial. É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016). 2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à matéria relativa aos arts. 128, 460 e 468, do CPC/1973, constata-se que ela não foi objeto de discussão pela Corte local, tampouco a parte recorrente opôs embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "a despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático - probatório do autos, manteve o indeferimento do pedido de substituição da penhora por seguro garantia. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1129823/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição, por força do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. A revisão das circunstâncias fáticas que levaram as instâncias de cognição plena a não admitir a excepcional substituição da penhora é medida que encontra intransponível óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 902.727/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6 - No termos do art. 835, I, do CPC, dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora e, conforme o § 2o do mesmo dispositivo legal, "Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento." Assim, a mera indicação de bem de menor liquidez, já recusado pela parte Exequente, possibilidade que lhe é assegurada pelo art. 848, I e V, do CPC, não é suficiente para desconstituir a penhora efetivada via BACENJUD. 7 - Não tendo a Agravante colacionado qualquer documento que demonstre que a constrição realizada poderia prejudicar a manutenção do seu fluxo de caixa e o pagamento de suas despesas, o que impede análise de liberação até mesmo de parcela do valor penhorado, impõe-se a mantença da decisão que determinou a penhora de valores via BACENJUD. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1181580, 07044146720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. PENHORA. ORDEM LEGAL. IMÓVEL. DINHEIRO. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RECUSA DO CREDOR. GRAVAMES NO IMÓVEL. 1. Na ponderação entre o princípio do processamento da execução, com garantia real, pelo meio menos gravoso ao devedor e o princípio da efetividade executiva, prevalece este último, o que possibilita mitigar a previsão legal de penhora do imóvel dado em garantia e determinar a constrição judicial de dinheiro, via BacenJud (art. 835, caput, e § 3o, do CPC). 2. Mantida a decisão que indeferiu a oferta do imóvel dado em garantia, pela recusa do banco credor, considerando os gravames que no bem constavam. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131355, 07085071020188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO OPERADA A PRECLUSÃO. EMBORA EQUIPARADA A PENHORA EM DINHEIRO E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL, PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, § 1o, DO CPC. (...) 4. Observa-se que não se operou a preclusão em relação à questão referente à substituição da penhora realizada à fl. 845 (autos de origem; ID 3308156, p. 1, nos presentes autos); porém, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC; ademais, não restou demonstrado o prejuízo ao executado/agravante na manutenção da penhora em dinheiro. 5. Embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido em parte. (Acórdão 1124726, 07015750620188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A agravante não trouxe aos autos provas capazes de alterar o entendimento supra e nem justificar a alteração da penhora, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa do credor. Ademais, a crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. Isso porque, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar em prejuízo aos agravados, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo. Por tais razões, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de junho de 2020 12:45:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador